Tribunal: STF
Processo: Rcl 67181
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO DE VIOLAÇÃO AO ASSENTADO NOS TEMAS 339 E 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF (ART. 1030, § 2º, C/C ART. 1.021, CPC/2015). INAPLICABILIDADE DO TEMA 670 - RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 339 - RG. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento a agravo em recurso extraordinário em razão da inaplicabilidade do Tema 670 - RG ao caso e da compatibilidade da decisão recorrida com o Tema 339 - RG.



    2. A reclamante interpôs embargos de declaração contra decisão proferida no âmbito desta Corte por considerar que não teria havido enfrentamento das teses levantadas, o que demonstraria a necessidade de complementação da decisão embargada sob pena de nulidade por ausência de fundamentação e de se incorrer em negativa da prestação jurisdicional.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: i) saber se usurpa a competência desta Corte o julgamento, por Tribunal de Justiça, de agravo em recurso extraordinário que considera inaplicável ao caso o Tema 670 - RG e que a assenta a compatibilidade da decisão recorrida com o Tema 339 - RG; bem como ii) saber se teria ocorrido violação aos Temas 339 e 670 da Repercussão Geral por parte do órgão reclamado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Embargos de Declaração recebidos como agravo regimental em virtude do teor das razões recursais. Tentativa de modificação de entendimento consignado na decisão embargada.



    5. Quando é negado seguimento a recurso extraordinário com fulcro no art. 1.030, inciso I, CPC/2015, o recurso cabível é agravo interno endereçado ao órgão colegiado a que está vinculado o relator que negou seguimento ao apelo extraordinário. Esse é o procedimento a ser seguido, à luz do art. 1.030, § 2º, e do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Neste caso, não se verifica qualquer usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, tendo o órgão reclamado atuado nos limites estabelecidos na legislação processual civil.



    6. Tanto a decisão que negou seguimento ao RE quanto o acórdão que negou provimento ao agravo em RE estabeleceram as razões pelas quais o apelo extremo não poderia prosseguir, quais sejam: ausência de repercussão geral no que tange à alegação de violação a dispositivos constantes de lei federal, não ocorrência de violação ao Tema 339 - RG, inaplicabilidade do Tema 670 - RG ao caso, bem como observância do rito estabelecido no art. 1.030, inciso I, do CPC. Tal cenário, afasta todos os argumentos apresentados pela reclamante, inclusive a alegação de que a decisão embargada ter incorrido em “negativa de prestação jurisdicional ao deixar de se manifestar acerca das teses das embargantes”.



    7. Existência de precedentes desta Corte acerca da desnecessidade de o órgão judicante manifestar-se sobre todos os argumentos levantados pelas partes - bastando os suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, CF - e da não ocorrência de usurpação de competência do STF quando do julgamento, pelo tribunal de origem, de agravo interno contra decisão que negou seguimento a RE com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral (nesse sentido: Rcl 72170 ED, Rcl 71100 ED, Rcl 63139 AgR-ED, Rcl 70846 ED-AgR, Rcl 68631 ED e Rcl 69589 ED).



    8. Tentativa de revisão de questões já examinadas com vistas a alterar o mérito da decisão, bem como evitar o trânsito em julgado. Impossibilidade. Aplicação de multa na forma do art. 1021, § 4º, CPC/2015, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa na origem.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Embargos de declaração, recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação da multa, na forma da fundamentação.